Tribunal: STF
Processo: HC 242268
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    JOÃO PAULO SILVA COSTA, preso preventivamente por suposto crime de homicídio qualificado, alega sofrer coação ilegal diante de acórdão do Tribunal de origem, que denegou seu pedido de liberdade, o qual reitera a esta Corte.



    O recorrente assinala que a decisão que decretou e manteve a custódia não está concretamente fundamentada. Aduz a falta de requisitos para a prisão preventiva, de contemporaneidade e as suas condições pessoais favoráveis.



    Requer a expedição de alvará de soltura.



    Decido.



    Consta na denúncia que, em 6/2/2023, às 20h40min, numa estrada carroçável, o acusado teria supostamente matado a vítima Rafael Alves Nunes, com disparos de armas de fogo, mediante emboscada e recurso que impossibilitou sua defesa.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    O recurso comporta avanço para pronta solução, por decisão monocrática do relator, pois segundo entendimento desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a decretação da cautela quando a seriedade do crime e a gravidade concreta de suas circunstâncias revela a elevada periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva.



    No caso, o Juiz indicou os pressupostos e requisitos da medida cautelar, em decisão que fez referência à execução da vítima, mediante emboscada e em via pública, com vários disparos de arma de fogo, de modo a revelar o risco contemporâneo que a liberdade do réu representa para a ordem pública. Confira-se:



    Os indícios suficientes de autoria estão igualmente presentes.



    Segundo restou apurado nas medidas cautelares deferidas por este juízo (processos n.º 0800478-03.2023, 0800479-85.2023 e 0800480-70.2023), as quais serviram de base para legitimar a prisão temporária do acusado (processo nº 0801878-52.2023), recai sobre este indícios suficientes de autoria do homicídio praticado em face da vítima Rafael Alves Nunes.



    Isso porque, além de o acusado ter efetuado uma ligação para a vítima momentos antes do crime, o terminal telefônico dele também registrou sinal no local e no momento em que o crime ocorreu, sem contar que as câmeras de segurança registraram a presença do veículo VW Gol branco “quadrado”, pertencente ao acusado, no local onde o homicídio foi praticado.



    Por outro lado, o Exame de Comparação Balística concluiu que os estojos/cartuchos recolhidos no local de crime na noite de 06/02/2023, tiveram suas espoletas percutidas e detonadas pelo pino percutor da arma de fogo (pistola marca Taurus, modelo PT 940, calibre .40) encontrada na posse do acusado na madrugada de 10/03/2023 (APF nº4186/2023 – Id100102109 do processo nº 0801878-52.2023.820.5121).



    Diante desse contexto, há elementos suficientes que apontam para uma possível autoria delitiva do acusado (fumus comissi delicti). O crime de homicídio, por sua vez, têm pena superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo, assim,a condição de admissibilidade do art. 313, II, do CPP.



    O periculum libertatis, por sua vez, também está presente, diante da gravidade concreta do delito imputado ao acusado (homicídio na modalidade de execução, mediante emboscada e em via pública, com vários disparos de arma de fogo), o que evidencia a periculosidade do agente, que inclusive foi flagrando dias após o delito com a arma provavelmente utilizada na empreitada criminosa.



    Na pronúncia, constou que "subsistem os motivos ensejadores da segregação cautelar, estando ausente modificação fática relevante" (fl. 29).



    O acórdão recorrido está conforme o entendimento de que a "'gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva' (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)'" (AgRg no RHC n. 178.042/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 24/4/2023).



    Em juízo de proporcionalidade, considerados o perfil violento do réu, a motivação judicial e a magnitude do crime contra a vida, bem como a gravidade de suas circunstâncias, não se mostra adequada e suficiente a fixação de medidas alternativas à prisão (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    Além disso, os fatos ocorreram em 6/2/2023 e foram necessárias investigações (e prisão temporária) para a descoberta da possível autoria delitiva. A medida extrema foi decretada em 15/6/2023 e a contemporaneidade "diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).



    Finalmente, "condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/20235ª T., DJe de 18/5/2023).



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 12 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) Liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, tendo em vista, a ausência dos requisitos e pressupostos da prisão cautelar, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal;



    b) Após, distribuído o feito a umas das turmas deste Superior Tribunal de Justiça, e ouvido o Ministério Público Federal, requer-se em definitivo o conhecimento e provimento da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista, a ausência dos requisitos e pressupostos da prisão cautelar, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas à prisão nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal;



    Ademais, requerem a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome dos impetrantes Paulo Augusto Pinheiro e André Gustavo Pinheiro (doc. 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator